Tribunal: TJSP
Processo: 1048759-06.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para determinar a restituição. Inconformismo da promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no. 1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de compra e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para determinar a restituição. Inconformismo da promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no. 1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de compra e venda de imóvel. Particularidades do caso concreto que desobriga a devolução, porquanto o serviço era opcional e consistiu, em especial, em diligências junto aos órgãos públicos e notariais, para registro do contrato de financiamento. Tribunal Superior que ressaltou a possibilidade de cobrança na hipótese de efetiva prestação de serviços cartorários ou de despachante, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. Restituição indevida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048759-06.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, é apelada AMANDA CRISTINA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação, vencido o relator originário, Des. Costa Netto, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente),
ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1048759-06.2017.8.26.0576
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrado prolator: Dr. Lincoln Augusto Casconi
Apelante: MRV MRL XVI Incorporações Ltda
Apelada: Amanda Cristina da Silva
Voto no 08468
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa
de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para
determinar
a
restituição.
Inconformismo
da
promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese
fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no.
1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da
abusividade da cobrança do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de
compra e venda de imóvel. Particularidades do caso
concreto que desobriga a devolução, porquanto o
serviço era opcional e consistiu, em especial, em
diligências junto aos órgãos públicos e notariais, para
registro do contrato de financiamento. Tribunal
Superior que ressaltou a possibilidade de cobrança na
hipótese de efetiva prestação de serviços cartorários ou
de despachante, de modo a evitar o enriquecimento
ilícito do consumidor. Restituição indevida. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por MRV MRL XVI
Incorporações Ltda, em face de Amanda Cristina da Silva, nos
autos da ação de restituição de valores em trâmite perante a 5a
Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto.
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou a demanda
PROCEDENTE para condenar a ré a restituir o valor de R$ 800,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pago a título de taxa de assessoria e intermediação, atualizados
monetariamente, desde a contratação, e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Pretende a apelante a reforma da r. sentença, argumentando
a legalidade da taxa de despachante cobrada, por representar um
serviço opcional oferecido a fim de facilitar o cliente na obtenção do
financiamento e na realização dos registros cartorários. Sustenta
que a apelada não foi obrigada a nada, sendo livre para, não
concordando, não contratar.
Afirma que a vontade da autora não foi viciada, já que pode
livremente concordar com seus termos ou não, fazendo uso de sua
discricionariedade e autonomia de vontade. E, tendo aderido ao
serviço, mister observar a força vinculante do que estipulou (pacta
sunt servanda), visto que previsto em cláusula expressa e clara.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
165/170).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Anoto que, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, a demanda será analisada sob a ótica de eventual
abusividade, nos termos da Lei Federal no 8.078/90, motivo pelo
qual a estrita observância ao princípio da pacta sunt servanda
pode ser mitigada.
Observo, primeiramente, que taxa de despachante é
atividade congênere à de assistência técnico-imobiliária e, destarte,
mais comumente conhecida como taxa SATI.
E, após um amplo período de discussões em sede de recurso
especial submetido ao regime de repetitivos, conhecido como Tema
938, em 24/08/2016 o A. STJ firmou posicionamento na Tese 1.2,
acerca da abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel.
Neste diapasão, leia-se a decisão de relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE
VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR.

VALIDADE.

PREÇO
TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma
em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
1.2.

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade

congênere,
vinculado
à
celebração de promessa de compra e venda
de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência
do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da
cláusula prevista no contrato acerca da
transferência

desse

encargo
ao
consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço
de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição.
Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Contudo, bem analisadas as peculiaridades do caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenho que a restituição do valor é indevida, eis que a celebração do
aditivo de contratação da assessoria foi desvinculada da
celebração de promessa de compra e venda do imóvel,
constituindo, na realidade, um serviço AUTÔNOMO oferecido.
Ora, a autora optou pelos serviços de assessoria, em
especial, no tocante às diligências junto aos órgãos públicos para
emissão da guia de ITBI e diligências notariais para providenciar o
registro do contrato de financiamento no respectivo CRI (vide
cláusula 2 objeto, fls. 24).
O próprio “Extrato do Cliente” juntado pela autora (fls.12/14)
permite constatar, inclusive, a que título as dez (10) parcelas de
R$80,00 eram pagas, qual seja, “Ser. Assessoria no Registro
Pref/Cart”.
De rigor destacar, neste condão, trecho do voto proferido pelo
Exmo. Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO no
tocante à cobrança dessa taxa:
“Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI
não deve implicar enriquecimento sem causa do
consumidor de modo que eventual serviço
específico prestado ao consumidor, como eventuais
serviços de despachante ou a cobrança de taxas de
serviços cartorários, podem ser efetivados.”
Desta forma, neste caso em particular, não há mesmo que se
falar em devolução da denominada taxa de assessoria, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a sentença deve ser reformada. Neste sentido, já vem
decidindo de igual modo esta Colenda 6a Câmara de Direito
Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Ação de ressarcimento de "taxa de despachante" cobrada do promitente comprador. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Taxa de despachante que
não se confunde com a taxa SATI. Prazo
prescricional
de
3
anos
contado
do
desembolso das parcelas que não decorreu
(art. 206, § 3o, IV, do CPC). Serviços
efetivamente contratados e prestados. Ausência de abusividade. Reembolso
indevido. Precedentes desta C. Câmara.
Inteligência do REsp no 1.599.511/SP. Sentença reformada para julgar
improcedente a ação, com a inversão do
ônus
da
sucumbência.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1046285-78.2017.8.26.0506; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro:
04/08/2020)
COMPRA E VENDA DE IMOVEL Taxa de
despachante
Sentença procedente que
determinou a devolução dos valores pagos
a este título. Inconformismo da ré
Taxa
que não se confunde com a taxa SATI.
Precedentes desta Câmara
Ausência de
abusividade.
Serviços
efetivamente
contratados e prestados
Reembolso
indevido Sentença reformada RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO.

(TJSP;
Apelação
Cível
1001530-79.2019.8.26.0576; Relator (a): Ana Maria
Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel.
Ação de revisão contratual, cumulada com
repetição de indébito. (...) Taxa SATI.
Questão também objeto de julgamento de
recurso
repetitivo
pelo
E.
STJ,
que
considerou abusiva a cobrança da taxa de
assessoria técnico-imobiliária vinculada ao
contrato de compra e venda, com a ressalva
de que "a abusividade da SATI não deve
implicar enriquecimento sem causa do
consumidor de modo que eventual serviço
específico prestado ao consumidor, com
eventuais serviços de despachante ou a
cobrança de taxas de serviços cartorários,
podem ser efetivados." Particularidade do
caso concreto que desobriga as rés de
devolverem a taxa SATI, porquanto constou
que o serviço consistia, em especial, em
diligências junto aos órgãos públicos e
notariais para providenciar a lavratura da
escritura de venda e compra, sendo certo,
ainda, que a sua contratação era facultativa
e não impediria a aquisição do bem na
hipótese dos compradores recusarem essa
assessoria. Mantido o acórdão que, por
maioria de votos, negou provimento ao
recurso
de
apelação.
(TJSP;
Apelação
1093983-42.2014.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação de MRV MRL XVI Incorporações Ltda, para
julgar improcedente o pedido de restituição da taxa de despachante
e, como consectário lógico, inverto a condenação nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, majoro a verba
sucumbencial fixada em primeiro grau para o importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade
por conta da gratuidade de justiça a que a autora faz jus (Art. 98,
§3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9221
Apelação Cível no 1048759-06.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
Apelado: Amanda Cristina da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de negar
provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 129/132, que julgou procedente a ação de repetição
de indébito, para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), atualizados monetariamente desde a contratação e
acrescido de juros de mora de um por cento ao mês, contados desde a
citação.
Irresignada, recorre a empresa requerida, pugnando pela
improcedência da ação. Sustenta ser legítima a cobrança por serviços
de despachante prestados pela imobiliária/corretor de forma opcional,
cuja finalidade seria facilitar ao cliente a obtenção de financiamento
(fls. 136/159).
Contrarrazões às fls. 165/170.
É o relatório.
Segundo a inicial, as partes celebraram compromisso de
compra e venda, porém foi cobrada da autora taxa de assessoria
cartorária que entende abusiva, buscando sua devolução.
A r. sentença julgou procedente a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Isso porque a própria apelante descreve sob o nome de
taxa de despachante a prestação de serviços sobre a qual não há
demonstração de que tenha viabilizado ou facilitado a obtenção do
financiamento bancário ou registro perante o cartório de registro de
imóveis.
Nessa direção, a divergência de denominação entre taxa
de despachante e taxa SATI não afasta a conclusão de que se trata de
atividade congênere ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
sendo igualmente abusiva a cobrança, conforme entendimento
assentado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo. Confira-se: “1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado
à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.” (STJ, Tema
938, REsp Repetitivo no 1.599.511-SP)
Em hipótese análoga já decidiu esta C. Câmara: TAXA DE
ASSESSORIA / DESPACHANTE. Mesma natureza da taxa Sati, sendo
irrelevante o rótulo utilizado para denominá-la. Despesa congênere à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel, devendo ser
enquadrada como abusiva, conforme entendimento firmado no REsp
1.599.511/SP (tema 939), pelo E. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO
DESPROVIDO. (Ap. 1013420-03.2017 Rel. Paulo Alcides j. 06/02/2018).
Dessa forma, em se tratando de relação de consumo e
evidente o intento de se criar despesa inexistente, por já bem
remunerados todos os serviços prestados, é de rigor a devolução das
quantias relativas à taxa de despachante / taxa SATI, em valor simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim
dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Daí por que, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
majorados os honorários sucumbenciais para R$ 800,00, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
1236BB13
10
12
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
123F6E26
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048759-06.2017.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.